Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS DE TEXTO ENVIADAS VIA “WHATSAPP”. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça se consuma quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa lhe incuta termo, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
2. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme, coesa e com riqueza de detalhes em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas nos autos, como no presente caso.
4. Eventual estado de ira, revolta ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido.
5. Recurso desprovido.